Tribunal: TJES
Processo: 0002319-96.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002319-96.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: AQUILINO ANDREAO JUNIOR e outros (2)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA QUANDO ATUA COMO PARTE. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNIDADE DA INSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que conferiu provimento aos apelos para julgar improcedente ação de improbidade administrativa, com alegação de omissão quanto à necessidade de intimação da Procuradoria de Justiça e suposta violação ao princípio da não surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do julgado por ausência de intimação da Procuradoria de Justiça para atuar como custos legis em ação civil pública proposta pelo próprio Ministério Público; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da não surpresa na aplicação da Lei nº 14.230/2021 ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES estabelece que, nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, é desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça como custos legis, em razão do princípio da unidade institucional previsto no § 1º do art. 127 da CF/88 e no § 1º do art. 5º da Lei nº 7.347/85, sendo ausente qualquer prejuízo processual.

4)
Não houve violação ao princípio da não surpresa, pois o acórdão embargado aplicou entendimento jurídico consolidado no Tema 1199 do STF, sem introdução de fato novo ou fundamento jurídico não debatido, em conformidade com o art. 10 do CPC.

5)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material que autorize sua acolhida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atuação do Ministério Público como parte autora da ação de improbidade administrativa dispensa a intervenção da Procuradoria de Justiça como custos legis.

2. A aplicação de tese jurídica consolidada não configura violação ao princípio da não surpresa.

3. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: item I do § 1º do art. 5º da Lei 7.347/1985; § 1º do art. 127 da CF/1988; art. 10 e art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.407.781/SP, rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 08/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 155.681/SP, rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 18/05/2021; STJ, REsp 1.183.504/DF, rel. Ministro Humberto Martins, DJe 17/06/2010; STJ, EDcl no REsp 1.280.825/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 01/08/2017; TJES, Apelação Cível 0004991-76.2018.8.08.0038, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 22/06/2022; TJES, AI 5006095-30.2021.8.08.0000, rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 01/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Com efeito, nas hipóteses em que o Ministério Público é o autor da ação civil pública, atuando como parte, a corrente jurisprudencial majoritária reputa desnecessária a intervenção do ente ministerial como fiscal da ordem jurídica:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR E COMO RECORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS. UNIDADE DA INSTITUIÇÃO
. ART. 5º, I, E § 1º, DA LEI 7.347/85. PRECEDENTES DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] IV.
A intervenção do Ministério Público, como custos legis, revela-se desnecessária, quando atua ele como parte, na ação civil pública, em decorrência do disposto no art. 5º, I, e § 1º, da Lei 7.347/85. Com efeito, "o STJ consolidou o entendimento de que não há falar em nulidade do julgamento por ausência de manifestação do Ministério Público como custos legis, tendo em vista que atuou como parte na Ação Civil Pública"
(STJ, REsp 1.407.781/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2018). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.385.059/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/09/2014. [...] X. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 155.681/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 18/5/2021.)

ADMINISTRATIVO ?
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ? MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR DA AÇÃO ? DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS
? AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ? NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE ? RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PÚBLICO ? POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO PRESENTES NO CASO CONCRETO ? AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PARECERISTA ? ATUAÇÃO DENTRO DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS ? SÚMULA 7/STJ. 1.
Sendo o Ministério Público o autor da ação civil pública, sua atuação como fiscal da lei não é obrigatória. Isto ocorre porque, nos termos do princípio da unidade, o Ministério Público é uno como instituição, motivo pelo qual, o fato dele ser parte do processo, dispensa a sua presença como fiscal da lei, porquanto defendendo os interesses da coletividade através da ação civil pública, de igual modo atua na custódia da lei.
[...] Recurso especial improvido. (REsp n. 1.183.504/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/5/2010, DJe de 17/6/2010.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO PELA NÃO INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESNECESSARIEDADE. ART. 5º, PAR. 1º, DA LEI Nº 7.347/85.

1.
O Ministério Público, quando atua como parte na instância a quo, torna desnecessária a intervenção do órgão como custos legis
(Precedentes: AgRg no MS 12757/ DF, Ministro Paulo Gallotti, Corte Especial, DJ 18/02/2008 p. 20; REsp 554906/DF, Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 28/05/2007 p. 308) 2. Ação pública proposta pelo Ministério Público Estadual visando o fornecimento de medicamento destinado a tratamento de paciente portador de doença diverticular dos cólons e síndrome do intestino irritável, bem como aos demais pacientes residentes no município que, comprovarem por prescrição médica, a necessidade do tratamento.

3.
O princípio da unidade revela que o Ministério Público é uno como instituição, pelo que o fato do mesmo ser parte do processo dispensa a sua presença como fiscal da lei, porquanto defendendo os interesses da coletividade, através da ação civil pública, de igual modo atua na custódia da lei.

4.
A doutrina sob esse enfoque preconiza que: "Há, aliás, mais de um motivo para tal conclusão. O Ministério Público, mesmo quando atua como parte processual, nunca de despe de sua condição constitucional de fiscal da lei. Cuida-se de função constitucional que torna irrelevante considerar se sua posição é a de parte ou a de custos legis. Afinal, o art. 127 da Const. Federal confere à instituição a incumbência de defesa da ordem jurídica e, nesta expressão, como é fácil perceber, se aloja a função de fiscalização da lei. Desse modo, se a ação civil pública é ajuizada por determinado órgão de execução do Ministério Público, desnecessária se tornará a presença de outro órgão como fiscal da lei.
"."(José dos Santos Carvalho Filho, in "Ação Civil Pública, Comentários por Artigo", 6ª Edição, 2007, Lumen Juris, p. 164/165).

5. A título de argumento obiter dictum, sobreleva notar, o entendimento desta Egrégia Corte no sentido de que em sendo o Ministério Público o autor da ação civil pública, sua atuação como fiscal da lei não é obrigatória, a luz do que dispõe o art. 5º, par. 1º, da Lei 7.347/85, muito embora no caso dos autos o Ministério Público não esteja atuando em prol dos interesses elencados nesta legislação. Precedentes: (AgRg no MS 12757/ DF, Ministro Paulo Gallotti, Corte Especial, DJ 18/02/2008 p. 20; REsp 554906 / DF, Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 28/05/2007 p. 308 6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.042.223/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe de 19/2/2009.)

Com amparo no
princípio da unidade
, que é inerente à instituição (§ 1º do art. 127 da CF/88), a jurisprudência do TJES sinaliza em idêntico sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004991-76.2018.8.08.0038 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADOS: JOÃO CUNHA E OUTROS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA ATUAR NA CONDIÇÃO DE CUSTUS LEGIS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRINCÍPIO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O princípio da unidade denota que os membros do Ministério Público compõem um só órgão, ou seja, independentemente da atuação do parquet como parte - como no caso dos autos -, ou como fiscal da lei, deve-se entender que quando cada um de seus órgãos age, é a própria instituição que está a atuar. 2. Sendo assim, não é razoável conceber a ideia de que a ausência de intimação do Órgão Ministerial, uno como instituição, para participar do feito como fiscal da lei incorra na pretendida nulidade processual, quando já é parte atuante na demanda, na condição de autor da ação originária
. 3. Ademais, não restou demonstrado prejuízo concreto à sociedade, já que o parquet teve participação ativa no feito, inclusive com a interposição do recurso de apelação ao qual foi dado parcial provimento. 4. O desprovimento do recurso quanto aos danos morais coletivos decorreu na inexistência de lastro probatório quanto à ocorrência de abalo à moral da coletividade, visto que não foi demonstrada qualquer lesão ao meio ambiente, mas apenas irregularidades que deveriam ser sanadas para adequação à Lei do Parcelamento do Solo Urbano. 5. Da mesma forma, esta C. Primeira Câmara Cível não vislumbrou que a ilegalidade praticada pelos embargados tenha ofendido a moral da sociedade. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0004991-76.2018.8.08.0038, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Jun/2022)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA COMO CUSTOS LEGIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2.
A Primeira Câmara Cível desta Corte possui o entendimento de que no julgamento de recursos interpostos contra decisões proferidas em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público é prescindível a intervenção da Procuradoria de Justiça na qualidade de custos legis, mormente nas hipóteses em que ofertadas contrarrazões pelo Parquet, a teor do art. 5º, § 1º da Lei n. 7.347/85
. Precedente: Embargos de Declaração Cível AI 035199003407. 3. Embargos de declaração rejeitados. Vitória, 29 de agosto de 2023. RELATORA (TJES, Número do processo: 5006095-30.2021.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 01/Sep/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004352-19.2020.8.08.0000 EMGTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I- À luz do § 1º do art. 5º da Lei nº 7.347/85,
a partir do momento em que o Ministério Público já figura como parte da relação processual, não há razão para a colheita do seu parecer na condição de custos iuris. II- Nos termos do princípio da unidade, o Ministério Público é uno enquanto instituição, razão pela qual, uma vez figurando como parte do processo, é dispensada a sua presença como fiscal da ordem jurídica
. III- A partir de uma leitura sistemática do ordenamento jurídico, o art. 279 do CPC/2015 não deve ser interpretado de forma isolada, sobretudo quando
o § 1º do art. 5º da Lei nº 7.347/85 somente exige a atuação do Ministério Público quando este não estiver intervindo no processo como parte.
IV- Levando-se em consideração que o Ministério Público já atuara como parte na Ação Civil Pública, não há nulidade do julgamento por ausência de sua manifestação na condição de custos iuris. V- Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 5004352-19.2020.8.08.0000, nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória/ES, de de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Número do processo: 5004352-19.2020.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 09/Dec/2021)

Nessa linha intelectiva, se a ação civil pública é proposta pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, torna-se desnecessária a participação do
Parquet
de segundo grau como fiscal da lei, em respeito aos princípios da unidade e da indivisibilidade, sobretudo porque o ente ministerial, mesmo quando atua como parte, nunca se despe do posto constitucional de
custos legis
.

Sobre a alegada violação ao art. 10 do CPC, a decisão hostilizada preservou a contento o contraditório e a ampla defesa ao aplicar o entendimento firmado no Tema 1199 do STF, que encerra entendimento sobre a incidência da nova Lei n.º 14.230/2021 aos processos em andamento.

Ademais, a Quarta Turma do STJ adotara entendimento de que a aplicação de lei não invocada não ofende o princípio da não surpresa, haja vista que o fundamento ao qual se refere o art. 10 do CPC é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito –, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2.
O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.

O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.

3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016.

4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.)

Assim, os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não ao ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido do juiz e das partes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.